Tribunal: TJDFT
Processo: 0729443-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729443-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADEIREIRA PLANALTO LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Antes do julgamento, solicitem-se informações ao Juízo de origem acerca do reconhecimento da validade do acordo extrajudicial noticiado nos autos, especialmente quanto à legitimidade ativa da ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER e ao valor devido, tendo em vista que a decisão agravada, apesar de afastar a continuidade do feito mediante cumprimento de sentença, em razão da não homologação do avença, determinou a alteração do polo ativo para nele fazer constar aquela Associação e determinou a intimação da parte exequente para o pagamento do valor pactuado naquele acordo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator